Tribunal: TJDFT
Processo: 0742656-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO REMOTO DE FUNCIONALIDADES DO APARELHO CELULAR COMO GARANTIA DE EMPRÉSTIMO. VULNERABILIDADE DOS CONSUMIDORES. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelos autores visando à condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais).
2. Apelação das requeridas pleiteando a reforma da sentença para a improcedência da ação civil pública, sob o argumento da legalidade do bloqueio de determinadas funções do aparelho celular como garantia para pagamento do empréstimo contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prática adotada pelas requeridas, consistente no bloqueio remoto de funcionalidades do aparelho celular do consumidor inadimplente; (ii) avaliar a configuração do dano moral coletivo e a necessidade de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O bloqueio de funcionalidades do aparelho celular configura prática abusiva, pois impõe restrição excessiva ao consumidor e caracteriza coação indireta para pagamento da dívida.
5. O celular é um bem essencial para a vida cotidiana, sendo instrumento necessário para acesso a serviços bancários, oportunidades de trabalho e benefícios sociais, de modo que sua restrição compromete direitos fundamentais.
6. A prática adotada pelas empresas elimina a possibilidade de apreciação judicial prévia, promovendo uma execução extrajudicial unilateral sem observância do devido processo legal.
7. A vulnerabilidade dos consumidores envolvidos é manifesta, abrangendo aspectos econômico, técnico, informacional e fático, sendo constituído um grupo de hipervulneráveis.
8. As taxas de juros praticadas pelas requeridas são excessivas quando comparadas à taxa média do mercado, configurando possível abusividade nos contratos de crédito oferecidos.
9. O parecer da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) não confere presunção de legalidade irrestrita à prática adotada, especialmente porque decorreu de consulta unilateral e não analisou a efetiva observância das normas consumeristas.
10. O dano moral coletivo exige demonstração de lesão grave e intolerável a valores fundamentais da sociedade, o que não restou configurado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O bloqueio remoto de funcionalidades do celular do consumidor inadimplente constitui prática abusiva, pois impõe restrição excessiva e compromete direitos fundamentais.
2. A vulnerabilidade dos consumidores envolvidos caracteriza um grupo de hipervulneráveis, o que exige especial proteção nas relações de consumo.
3. O dano moral coletivo demanda demonstração de lesão grave e intolerável a valores fundamentais da sociedade, não caracterizada na hipótese.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CDC, arts. 4o, I, e 39, V; CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 355, I, e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.838.184/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.10.2021; STJ, EREsp no 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.06.2021; TJDFT, Acórdão no 1708978, 0731665-86.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 23.05.2023.